Tribunal: TJES
Processo: 5005367-18.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005367-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS

CONTRA DOSIMETRIA DA PENA – PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1)
O ato coator possui ação específica prevista no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria a Revisão Criminal, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus, até mesmo porque o paciente já fora condenado e seu processo já possui transito em julgado.

2) Ausência de flagrante ilegalidade nas três fases da dosimetria da pena.

3) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida. Manutenção dos efeitos da liminar concedida até o julgamento da Revisão Criminal do paciente.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0011246-24.2020.808.0024.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja reformada a dosimetria com a consequente redução da pena-base, majoração da redução decorrente da atenuante da menoridade e aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

A liminar foi indeferida conforme a decisão que consta do ID 5065890.

A Autoridade Coatora prestou as informações que constam do ID 5085814.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 5276723, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de ação própria
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
, impetrado em favor de
RYAN CARLOS MIRANDA THEMOTEO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº 0011246-24.2020.808.0024.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja: (1) reformada a dosimetria com a consequente redução da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a única circunstância judicial negativada; (2) majoração da redução decorrente da atenuante da menoridade, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de redução; e (3) aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer, que consta do ID 5276723, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de ação própria.

Após análise detida, concluo que o entendimento apontado pela Douta Procuradoria de Justiça se afigura correto, tendo em vista que os argumentos vertidos na inicial se referem a dosimetria da pena, e o processo já se encontra com trânsito em julgado, havendo o ora paciente sido condenado, nos autos da ação penal originária, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.

Não desconheço o entendimento de que, “
No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus

como sucedâneo

de revisão criminal, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus

substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese
”. (STJ - AgRg no HC n. 813.414/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

No entanto, ao analisar a dosimetria da pena, não verifiquei ilegalidades aferíveis de plano.

A pena-base foi aplicada pouco acima da fração de 1/6 (um sexto), considerando que apenas a culpabilidade foi negativada.

Acerca do tema, “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
”. (STJ - AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Além disso, a circunstância judicial genérica das circunstâncias do crime (art. 59 do CPB), foi fundamentada com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido (art. 42, da Lei de Drogas), que são circunstâncias judiciais específicas que preponderam sobre as genéricas.

A esse respeito, o Colendo STJ: “
atendido o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual afirma dever incidir com preponderância

sobre o art. 59 do Código Penal a natureza

e a quantidade

da substância, a personalidade e a conduta social do agente
”. (STJ - AgRg no HC n. 817.762/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Do mesmo modo, a redução decorrente da atenuante da menoridade também foi efetuada em patamar próximo da fração de 1/6 (um sexto), não havendo que se falar em flagrante ilegalidade.

Por fim, não foi aplicada a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em virtude de registro de ato infracional pretérito, “
O registro de atos infracionais pode ser considerado como elemento de convicção de que o agente se dedica a atividade criminosa e, portanto, justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Precedentes STJ
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190108040, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

Desse modo, inviável se falar em flagrante ilegalidade, considerando os elementos apontados pelo paciente em sua inicial, inviabilizando-se a utilização do ‘writ’ como sucedâneo recursal, assistindo razão a Douta Procuradoria de Justiça, diante da compatibilidade com o posicionamento jurisprudencial pacificado desta Corte:

HABEAS CORPUS DOSIMETRIA DA PENA NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ORDEM NÃO CONHECIDA.
Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210035752, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE NULIDADES SUPOSTAMENTE OCORRIDAS EM AÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CABIMENTO - ORDEM NÃO CONHECIDA.
É inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso ou ação próprios. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à ação de Revisão Criminal, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional. Ordem não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200005443, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020)

EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como a revisão criminal neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170016198, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

Diante todo o exposto, e na esteira de entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA E NÃO CONHEÇO

do presente
habeas corpus,
ante a inadequação da via eleita.

É como voto.